Tribunal: TJDFT
Processo: 0773674-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. RAZÕES DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADES SUPERESTIMADAS. RESPEITO AO TRINÔMIO. NECESSIDADE. CAPACIDADE. PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO GENITOR. PLANO DE SAÚDE. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por menor, representado por sua genitora, visando à reforma da sentença que fixou alimentos em 18% dos rendimentos brutos do genitor, servidor público militar. Alega-se cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção probatória destinada à comprovação da real capacidade econômica do alimentante, supostamente superior à declarada. Requerimento de efeito suspensivo nas razões de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o indeferimento das provas requeridas caracterizou cerceamento de defesa; e (ii) a pensão fixada em 18% dos rendimentos brutos do genitor atende ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da produção de provas foi devidamente fundamentado pelo Juízo de origem, nos termos do art. 370 do CPC, diante da suficiência do conjunto probatório já constante dos autos. Aplicação do Princípio do Livre Convencimento Motivado. 4. O julgamento antecipado da lide, com base em provas documentais, não configura cerceamento de defesa, especialmente quando os elementos disponíveis permitem adequada formação do convencimento do julgador.
5. As necessidades da criança, embora presumidas, devem ser interpretadas à luz da razoabilidade e das condições objetivas do alimentante, especialmente quando parte significativa dos custos apresentados se refere a despesas da genitora ou da residência comum.
6. O valor de 18% dos rendimentos do genitor, somado à inclusão do menor em plano de saúde, revela-se compatível com a capacidade financeira do alimentante e com as reais necessidades do alimentando, conforme diretrizes do art. 1.695 do CC e jurisprudência consolidada. 7. A existência de movimentações bancárias atípicas não comprova, por si só, incremento de renda habitual apta a ensejar majoração dos alimentos, ausente prova robusta nesse sentido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento fundamentado de provas consideradas impertinentes ou desnecessárias pelo magistrado não configura cerceamento de defesa.
2. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não sendo admitida sua majoração com base em alegações genéricas ou despesas desproporcionais à idade e ao padrão de vida do alimentando.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, arts. 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.760.111/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/11/2018; TJDFT, Acórdãos nos 1940944, 1981602, 2015349.